Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732021-79.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO CARLOS DE JESUS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO CARLOS DE JESUS OLIVEIRA, contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (id 62416114, p. 50/52) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Em síntese, a impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, dos delitos de ameaça, injúria, dano e invasão de domicílio. Em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública, que, conforme sustenta, não se faz presente. Diz que, apesar de o paciente ter sido preso em flagrante, acusado da prática de delitos em desfavor de seu genitor, não houve nenhum ato de violência efetiva – não há lesão corporal, tampouco vias de fato na hipótese. Afirma que o paciente tem residência fixa diversa de seu pai e emprego lícito. Alega, ainda, que a reincidência do paciente é alusiva a delitos patrimoniais e não ostenta nenhum outro registro contra a mesma vítima desses autos, seu genitor. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, revogando-se a prisão, e, ainda, que lhe seja aplicada medida cautelar diversa. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem definitiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se (id 62416114, p. 50/52): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, portando faca e tesoura, teria invadido a residência da vítima, seu pai, e a ameaçado de morte, dizendo que a mataria, inclusive na frente dos policiais. O autuado foi encontrado na posse dos instrumentos da prática do crime. Teria também injuriado a vítima, e danificado diversos pertences na residência. A vítima relata que as ameaças são constantes e que ela teme por sua vida. O autuado foi encontrado na posse dos instrumentos da prática do crime. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. De acordo com o relato da vítima na delegacia, o paciente é seu filho e, aparentemente entorpecido, invadiu seu lote na manhã do dia em que efetuada a prisão em flagrante. Na oportunidade, em tese, além de discutir com o morador que reside no lote do fundo, o paciente teria ameaçado o seu genitor de morte, bem como ofendeu-o moralmente, danificou diversos objetos do local, arremessou pedras no telhado, portou uma faca e uma tesoura para ameaçar seu genitor, fatos esses que, supostamente, teriam sido presenciados pelos policiais, condutores do flagrante. Ademais, em tese, o autuado faz uso de substâncias entorpecentes. Ao que parece, a liberdade do paciente representa risco concreto à integridade física da vítima, a tornar necessário acautelar a ordem púbica. No caso em exame, também presente a necessidade de se prevenir a reiteração delitiva, haja vista que o paciente é reincidente em crimes dolosos (condenação por roubo), além de ostentar passagens por atos infracionais enquanto menor. Como se sabe, apesar de as certidões da VIJ não caracterizarem maus antecedentes ou reincidência, podem evidenciar a periculosidade e o ímpeto transgressor do paciente, indicando a necessidade de mantê-lo segregado. Destaco, ainda, que o paciente se encontrava em prisão domiciliar no momento do flagrante e, ainda assim, voltou a delinquir. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator